Tribunal: STF
Processo: RE 1474004
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. INTERPOSIÇÃO. ANTIGO CPC. REITERADO EM CONTRARRAZÕES DEAPELAÇÃO. NOVO CPC. ANÁLISE COM O MÉRITO DORECURSO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIAFECHADA. CDC. INAPLICABILIDADE. AÇÃO CIVILPÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES E DIREITOSINDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS NÃO RELACIONADOS ACONSUMIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DAASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. IMEDIATO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. PROVAPERICIAL DE NATUREZA ATUARIAL. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A discussão travada no agravo retido interposto pelo apelado ainda na égide do CPC/1973, e reiterado em contrarrazões de apelação, confunde-se com o próprio mérito do recurso de apelação interposto pelo sindicato recorrente, e com este deverá ser analisado. 2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica havida entre a entidade fechada de previdência fechada, como na espécie, e seus participantes, tendo em vista que o patrimônio da entidade e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, inexistindo o intuito lucrativo. 3. O d. Sentenciante concluiu pela ilegitimidade dos autores para figurarem no polo ativo da Ação Civil Pública, em síntese, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e firmando o entendimento no sentido de que tanto o sindicato quanto a associação autora não satisfaziam a pertinência temática prevista no art. 5°, inciso V, alínea 'b', da Lei n° 7.347/85. 4. Ainda de acordo com o julgada recorrido, o Estatuto das entidades autoras não conteriam qualquer disposição relativa com o objeto da demanda apresentada em juízo. 5. Não se discute na espécie que o interesse metaindividual subjacente ao litígio estabelecido entre as partes é o classificado doutrinariamente como contingentemente coletivo, correspondente, pois, aos interesses individuais homogêneos. 6. Nessa hipótese, há perfeita identificação dos sujeitos, e aligação entre eles decorre da circunstância de serem eles titulares de direitos com origem comum. Além do mais, os interesses individuais homogêneos são divisíveis, podendo ser satisfeitos ou lesados em forma diferenciada e individualizada. 7. In casu, a origem comum é o Plano de Pecúlio Facultativo a que fazem parte os filiados das organizações associativas apelantes. 8. Não se olvida que o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionava no sentido de que para que houvesse a proposição da ação civil pública indispensável que a questão litigiosa estivesse inserida no contexto do art. 1° da Lei n° 7.347/85, cuja análise haveria de ser realizada em conjunto com o art. 81 da Lei n° 8.078/90 (CDC). 9. É dizer, então, que o cabimento da ação civil pública, na visão do STJ, em defesa de direitos individuais homogêneos se restringia àqueles direitos que envolvessem relação de consumo. 10. Ocorre, contudo, que, atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o artigo 21 da Lei n° 7.347/85, com redação conferida pela Lei n° 8.078/90, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, habilitando os sindicatos, como substituto processual, a defenderem tais interesses em favor da categoria representada. 11. No caso concreto, a despeito dos argumentos tecidos pela parte recorrida, revela-se nítida a pertinência entre os fins institucionais do sindicato recorrente com o objeto da demanda. E isso porque, o sindicato apelante defende em juízo categoria profissional de trabalhadores em instituições de Saúde, Trabalho e Previdência Social, com vínculo federal, estadual e municipal direto, indireto, fundacional, autárquico e privado, lotados no Estado do Rio de Janeiro. 12. Aludido vínculo, ressalte-se, é o que permitiu a tais trabalhadores, em outros tempos, aderirem ao plano de pecúlio que ora se pretende a decretação de sua extinção. 13. O fato de nem todos os substituídos do sindicato recorrente ostentarem a condição de peculistas, ou então, a circunstância de nem todos os peculistas ligados à entidade ré serem filiados da apelante, são hipóteses que não afastam a legitimidade do sindicato, a teor do que já decidiu também a Colenda Corte Superior. 14. Patente, portanto, a legitimidade ativa do sindicato para, por meio de ação civil pública, defender direitos da categoria que representa e relacionados ao fundo de pecúlio facultativo em questão. 15. Na linha do atual entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a associação ora recorrente também detém legitimidade para demandar em juízo, valendo-se da ação civil pública, em defesa dos direitos dos seus associados, contudo, tal atuação se dará por representação, já que o objeto da lide não se refere a direito do consumidor (art. 82, IV, CDC), advindo a legitimidade diretamente da norma constitucional contida no art. 5°, inciso XXI, CF/88. 16. Com efeito, o art. 5°, inciso XXI, da Constituição Federal, prevê que ‘as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente’. 17. 0 Supremo Tribunal Federal, instado a se pronunciar arespeito do alcance dessa norma constitucional, decidiu, em julgamento com repercussão geral reconhecida, que ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.’ (RE 573232). 18. Firmou-se, então, o entendimento de que a atuação das associações na defesa dos interesses de seus membros dá-se por representação, e não por substituição processual, salvo nos casos de mandado de segurança coletivo. 19. No caso concreto, a Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social (ANASPS) apresentou junto com a petição inicial relação individualizada dos associados (mídia eletrônica), bem como colacionou aos autos ata da Assembleia Geral Ordinária em que se evidencia aautorização para ajuizamento de "Ação com vistas a reaver o Fundo de Pecúlio Facultativo na integralidade". 20. Nessa linha de raciocínio, vislumbra-se que a associação apelante logrou êxito, ao menos na condição de representante dos seus associados, em demonstrar que possui legitimidade ativa para a propositura da presente ação civil pública, assim como o sindicato recorrente, este atuando como substituto processual. 21. É certo que o julgamento imediato do processo em sede recursal, em situações como a dos autos, se de um lado atende a finalidade de um rito processual célere, de outro deve observar, com muita cautela, o adequado e efetivo direito de defesa das partes envolvidas, em especial no caso concreto, por tratar-se de ação cujos efeitos, eventualmente, podem alcançar grupo considerável de indivíduos, além de relacionar-se, ainda que tangencialmente, com matéria de alta complexidade técnica. 22. Dois são os motivos que afastam a possibilidade de julgamento do processo neste momento. 23. Em primeiro lugar, constata-se que a ré GEAP- FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL não mais ostenta legitimidade passiva para compor o polo passivo da lide. 24. Os autos precisam retornar à origem a fim de que sejam feitas as devidas alterações no polo passivo da demanda, mas não apenas isso, mas especialmente seja facultada à FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA, sucessora da GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, a possibilidade de contestar os pedidos da associação autora, ratificar a defesa apresentada em desfavor da petição inicial do sindicato autor, bem como seja reaberta a fase de especificação de provas às partes, sob pena de cerceamento ao direito de defesa. 25. Em segundo lugar, justifica o retorno dos autos ao primeiro grau em razão da necessidade de produção técnica de natureza atuarial, tal como requerida, na origem, pela FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA e reiterada em contrarrazões, na forma do art. 1.013, §1°, do CPC. 26. Um dos pontos controvertidos na demanda refere-se justamente ao regime de cálculo das reservas vertidas pelos peculistas ao fundo de pecúlio, se tais reservas configuram mera poupança individual, cuja restituição não afetaria os demais participantes, ou se essas reservas se submetem aos princípios próprios dos benefícios previdenciários, a exemplo, do mutualismo. 27. Nesse sentido, a prova técnica, de natureza atuarial, revela-se necessária para, em conjunto com as demais provas já existentes nos autos, dirimir a controvérsia. 28. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença cassada.” (eDOC. 24, ID: 2d525710, p. 1-5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI e LV, do texto constitucional (eDOC. 41, ID: 1c11489d).



    Alega-se, em síntese, a ilegitimidade ativa da associação autora da ação civil pública. 



    É o relatório.



    Decido.



    Nada há a decidir.



    Isso porque o que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela Fundação Viva de Previdência, para determinar o retorno dos autos ao TJDFT em ordem a reapreciar a questão quanto à legitimidade ativa da associação em referência. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nas ações coletivas em que as associações postulam a tutela jurisdicional em nome próprio, na condição de substitutas processuais, exige-se a demonstração de pertinência temática para caracterizar-se a legitimidade ativa. Precedentes. 2. Na espécie, apesar de ser incontroverso que se trata de ação civil pública, ajuizada para a defesa de direitos individuais homogêneos, o Tribunal de origem entendeu que a associação autora ostenta a condição de representante processual, e não de substituta, dispensando, assim, a prova do nexo entre os fins institucionais da entidade com o objeto da tutela jurisdicional. Mostrou-se, pois, necessário determinar-se o retorno dos autos à origem para que a questão fática subjacente ao tema seja apreciada pelo Tribunal de origem à luz da jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, dar parcial provimento ao recurso especial.” (eDOC. 94, ID: 0e9e4e05, p. 1)



    Nesses termos, verifica-se que o presente recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente